Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E DESCENDENTE. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA READEQUADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os crimes de ação penal pública condicionada dispensam formalidade específica para a representação, bastando manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de processar o autor do fato.
2. A vítima exerceu validamente o direito de representação ao acionar a polícia, comparecer à delegacia e prestar declarações imediatamente após os fatos, caracterizando a existência de condição de procedibilidade.
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar. 3.1. No caso, os depoimentos das vítimas são coerentes e firmes, e estão respaldados pelo relato da testemunha policial que confirmou as ameaças com uso de faca.
4. A valoração negativa da conduta social carece de fundamento quando inexistem elementos concretos que a justifiquem, sobretudo se a conduta não extrapola o tipo penal.
5. A culpabilidade apresenta gravidade superior em razão da presença de criança no local, que sofreu potencial abalo psíquico.
6. O afastamento da circunstância judicial relativa à conduta social impõe redução da pena-base, observando-se proporcionalidade na aplicação das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de indenização por danos morais no processo penal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, como ocorrido no caso concreto.
8. Na hipótese dos autos, o montante indenizatório fixado revela adequação às peculiaridades do delito.
9. É do Juízo da Execução a competência para analisar o pedido de gratuidade da justiça.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.